Tribunal: TJDFT
Processo: 0710091-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0710091-10.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: VINICIUS NOBREGA COSTA AGRAVADO: LAND HOUSE REPRESENTACOES INCORPORADORA CONSTRUTORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, JEAN ARAUJO CHAVES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por VINICIUS NOBREGA COSTA, contra decisão que, nos autos de no 0703025-02.2019.8.07.0015, em fase de cumprimento de sentença, requerido em face de LAND HOUSE REPRESENTACOES INCORPORADORA CONSTRUTORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e JEAN ARAUJO CHAVES, indeferiu pedido de quebra de sigilo bancário dos executados via SISBAJUD. Em breve síntese, aduz o agravante que na origem visa ao cumprimento de sentença que constituíra o título executivo judicial em desfavor dos agravados. Diz ter procedido a inúmeras tentativas infrutíferas de localizar bens dos devedores passíveis de penhora. Esclarece que os agravados já foram condenados, inclusive ao pagamento de multa por ato atentatória à dignidade da justiça, uma vez que não cumpriram a ordem de indicação de bens passíveis de penhora. Alega que, ainda não logrando êxito em receber seu crédito, requereu ao Juízo a quo a quebra de sigilo bancário dos agravados, via SISBAJUD, para que sejam apresentados os extratos bancários dos últimos seis meses, como forma de reconhecer bens dos executados passíveis de penhora, como também identificar possíveis fraudes ao cumprimento de sentença, o que fora indeferido pela decisão agravada. Entende que, nada obstante a fundamentação do i. Juízo acerca da inutilidade da medida, o art. 139, inc. IV, do CPC autoriza o Juiz determinar todas as medidas necessárias para assegurar a efetividade do processo. Sustenta que o processo deve ser orientado em conformidade com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, como forma de atender aos fins sociais e ao bem comum. Assevera que, esgotados os meios tradicionais de satisfação do crédito, necessária a adoção pelo Juízo de medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Requer, em sede liminar, a concessão da medida liminar postulada, para que seja deferida a imediata quebra do sigilo bancário dos agravados. No mérito, pretende o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, nos termos da liminar deferida. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Neste momento preliminar, sem qualquer mais profunda análise meritória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. A providência postulada pelo agravante, relativa à quebra de sigilo bancário dos agravados, além de afigurar-se excepcional, admitida em hipóteses legais restrita, não restou demonstrada, de plano, a sua utilidade direta com relação à possibilidade de satisfação do crédito do agravante, sobretudo porque já deferidas pesquisas anteriormente ao sistema SISBAJUD pelo juízo de origem, de forma que já foi promovida a consulta aos dados bancários dos agravados. Além disso, apesar dos precedentes citados nas razões do recurso, a matéria sempre ensejou controvérsia na jurisprudência. Diante de tais circunstâncias, neste exame preliminar do recurso não vislumbro a probabilidade do seu provimento, de sorte a ensejar a concessão da medida liminar. Lado outro, também não se constata nos autos o risco de dano grave caso não sejam antecipados os efeitos da tutela, porquanto para evitar a extinção do feito de origem até o julgamento de mérito poderá o agravante requerer sua suspensão (art. 921, inciso III, do CPC), ou requerer outras providências idôneas. Deve, pois, a matéria ser objeto de mais profunda análise pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator